Tribunal: TJDFT
Processo: 0738835-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARTO PREMATURO COM SUBSEQUENTE ÓBITO DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral decorrente de suposto erro médico. Em síntese, alega a autora que houve parto prematuro, com 26 (vinte e seis) semanas de gestação, em razão de suposta má assistência pré-natal imputada às recorridas. No pós-parto, sua filha ficou 33 (trinta e três) dias internada em UTI Neonatal, após ter sido submetida a 5 (cinco) procedimentos cirúrgicos, quando foi a óbito.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, no que se refere à pretensão indenizatória por danos morais por suposto erro médico, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.
3. Se a prova pericial, aliada à prova documental, é suficiente para dirimir os pontos controvertidos, especialmente por se tratar de questão técnica, afigura-se inócua a prova testemunhal para perquirir a análise dos procedimentos médicos adotados pela parte ré e, nessa medida, não há malferimento à defesa da parte autora o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Assinala-se, ainda, que a autora, inicialmente, requereu o julgamento antecipado da lide, e o Juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova em seu favor. Também, contratou assistente técnico, de modo que não se identifica prejuízo no exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente, porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, decidiu quais os elementos hábeis para formar sua convicção a respeito dos fatos controvertidos, calcado no princípio da persuasão racional. A valoração judicial dos fatos/provas que resulta em improcedência da pretensão não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
5. Ocorre julgamento citra petita na hipótese em que o juiz deixa de se pronunciar sobre todos os pedidos do requerente. Do confronto do teor da r. sentença com a exordial, constata-se a integral adstrição entre ambos. O julgamento de improcedência abrangeu todos os pedidos formulados pela autora/apelante, especialmente em razão do não reconhecimento de erro médico. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita rejeitada.
6. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, a clínica médica está sujeita à responsabilização civil objetiva e o médico que atua naquele estabelecimento se subordina à responsabilidade civil subjetiva. Nesse sentido, a responsabilização da pessoa jurídica em solidariedade com o profissional, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, dependerá da demonstração de conduta culposa atribuível ao médico, durante a execução do tratamento fornecido ao paciente.
7. O perito judicial assentou que a autora/apelante não possuía gestação de alto risco e seu pré-natal transcorria normalmente. Na última consulta realizada pela médica assistente (corré), foi realizada ultrassonografia que apresentou laudo de normalidade. A despeito da realização de parto prematuro 5 (cinco) dias após, com 26 (vinte e seis) semanas de gestação, o expert assegurou que a autora não apresentava sinais e sintomas característicos da corioamnionite, especialmente febre e dor em baixo ventre, associados à perda de líquido aminiótico, e, nessa medida, não haveria motivo para investigar a reportada infecção.
8. Consta do laudo pericial que “o parto prematuro da Autora ocorreu em virtude de uma corioamnionite, que somente foi confirmada por ocasião da realização do exame anatomopatológico da placenta (ID 152642026), e não por outro motivo”. Também, que “não havia indicação para realização de cerclagem do colo uterino ou para a inserção de pessário profilático”, haja vista os exames realizados não sugerirem a hipótese de parto prematuro.
9. O laudo técnico é peremptório ao concluir inexistir nexo causal entre a conduta dos réus/apelados no acompanhamento médico pré-natal e o parto prematuro da criança. Igualmente, assentou que todo o tratamento pós-parto foi adequado. Consequentemente, a atuação profissional da médica assistente não refletiu no parto prematuro e, por conseguinte, no óbito da filha da autora/apelante.
10. Diante da natureza eminentemente técnica da matéria examinada e da presunção de legitimidade e veracidade das informações constantes do laudo pericial, é insuficiente o posicionamento do assistente técnico da autora/apelante para infirmar as conclusões do laudo pericial, ante a inexistência de evidências robustas e amparadas tecnicamente para contrapô-las. Decerto, “se o mencionado laudo mostra-se detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como não restando demonstrado, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do perito judicial, como de fato ocorreu, e considerando que o mesmo se reveste de imparcialidade, não há necessidade de realização de nova perícia esclarecimentos, diante de parecer divergente apresentado pelo assistente técnico do autor” (Acórdão 1374706, 07211020420198070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Recurso conhecido e desprovido.